Tribunal: TJES
Processo: 5012636-37.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012636-37.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MKT FARMES LTDA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA FASE DE INSTRUÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pela parte ré (Telefônica Brasil S/A) contra sentença que deu provimento ao recurso inominado da autora, declarando a inexigibilidade de débito no valor de R$42.443,23. O embargante alega omissão não julgada, sustentando que o valor anulado engloba, além da multa contratual (R$41.990,00), cobranças por serviços efetivamente utilizados, os quais deveriam ser retidos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de omissão ao declarar a inexigibilidade integral da fatura, diante do argumento do embargante sobre a composição mista do valor (multa e serviços), suscitado apenas em sede de embargos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), sendo vedada a sua utilização para a rediscussão de méritos ou para veicular matéria não arguida oportunamente.

4. No caso concreto, a distinção entre os valores da multa e dos serviços utilizados não foi objeto de impugnação específica na contestação ou nas contrarrazões recursais, tratando-se de inovação indevida em sede de esclarecimentos sobre matéria preclusa.

5. O acórdão julgou todas as questões submetidas a julgamento de forma fundamentada, concluindo pela abusividade da cobrança decorrente de renovação automática sem anuência, não tendo o vício a ser sanado.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Configura inovação recursal, incabível em sede de embargos de declaração, a alegação de matéria fática não suscitada na fase de instrução processual. 2. A discordância da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, contradição ou erro material, sendo imprópria a via dos aclaratórios para a rediscussão do mérito."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5012636-37.2022.8.08.0035

EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

EMBARGADA: MKT FARMES LTDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA FASE DE INSTRUÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pela parte ré (Telefônica Brasil S/A) contra sentença que deu provimento ao recurso inominado da autora, declarando a inexigibilidade de débito no valor de R$42.443,23. O embargante alega omissão não julgada, sustentando que o valor anulado engloba, além da multa contratual (R$41.990,00), cobranças por serviços efetivamente utilizados, os quais deveriam ser retidos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de omissão ao declarar a inexigibilidade integral da fatura, diante do argumento do embargante sobre a composição mista do valor (multa e serviços), suscitado apenas em sede de embargos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), sendo vedada a sua utilização para a rediscussão de méritos ou para veicular matéria não arguida oportunamente.

4. No caso concreto, a distinção entre os valores da multa e dos serviços utilizados não foi objeto de impugnação específica na contestação ou nas contrarrazões recursais, tratando-se de inovação indevida em sede de esclarecimentos sobre matéria preclusa.

5. O acórdão julgou todas as questões submetidas a julgamento de forma fundamentada, concluindo pela abusividade da cobrança decorrente de renovação automática sem anuência, não tendo o vício a ser sanado.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Configura inovação recursal, incabível em sede de embargos de declaração, a alegação de matéria fática não suscitada na fase de instrução processual. 2. A discordância da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, contradição ou erro material, sendo imprópria a via dos aclaratórios para a rediscussão do mérito."

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A
em face do Acórdão (ID 16788951) proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais. A referida
decisão
, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora embargada.

Em suas razões (ID 16808124), a embargante alega que a decisão colegiada padece de omissão. Argumenta que, na fatura acostada pela própria autora, verifica-se que o valor da multa (cerne da controvérsia) perfaz a quantia de R$41.990,00. Contudo, sustenta que o acórdão, ao declarar a inexigibilidade do valor total de R$42.443,23, deixou de analisar que a fatura compreende, além do débito relativo à multa contratual, cobranças pelos serviços fornecidos e comprovadamente utilizados. Requer, assim, a correção do vício apontado.

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito,
não assiste razão ao embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

Pois bem. Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre: (a) pedido; (b) argumentos relevantes ao deslinde da causa; ou (c) questões de ordem pública.

No caso em apreço, apesar do esforço argumentativo da embargante, o Acórdão impugnado (ID 16788951) analisou expressamente os fundamentos fáticos e jurídicos, concluindo, com base no conjunto probatório, pela declaração de inexistência do valor constante na fatura questionada, tal como pleiteado na petição inicial (vide 'item iii' do ID 16788951 - pág. 13).

Confira o trecho do Acórdão:

(...)

Rememorando, sucintamente os autos, a recorrente alega que contratou 100 linhas telefônicas a partir de 03/01/2020 e que, após decorrido o prazo contratual de 24 meses, o contrato foi renovado automaticamente sem sua ciência ou concordância expressa, vindo a solicitar o cancelamento posterior, quando então foi surpreendida com fatura de R$ 42.443,23 a título de multa.

A sentença reconheceu a validade da cláusula contratual que previa a prorrogação automática e a penalidade por rescisão, no entanto, ouso divergir do juízo de origem. Explico.

No caso, o contrato original previa prazo de vigência de 24 meses. Após esse período, não houve comprovação de que a recorrente foi devidamente notificada sobre a renovação automática e tampouco de que tenha concordado com a prorrogação e com a incidência de nova multa proporcional em caso de rescisão.

Ainda que haja previsão contratual de renovação automática e ainda que se entenda que, por isso, não seria exigida a notificação da parte consumidora para ciência da renovação (pois já tinha ciência da renovação automática após o prazo de vigência do contrato originário), não é possível concluir que também há renovação da cláusula de fidelização.

Nesse viés, a cobrança de multa integral após o término do contrato original — fundando-se apenas na cláusula de prorrogação automática — configura prática abusiva, pois cria obrigação desproporcional e surpresa ao contratante, em afronta ao art. 51, IV e §1º, II, do CDC (aplicável por analogia, nos termos do art. 422 do CC e da função integradora da boa-fé objetiva).

Logo, verifica-se que a decisão colegiada tratou especificamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente opostas da pretendida pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Além disso, a questão suscitada nos presentes aclaratórios — referentes à suposta diferença entre o valor da multa e o valor total da fatura (serviços utilizados) — não foi questionada em nenhum momento na fase de instrução ou em contrarrazões, o que reforça a ausência de omissão não julgada. Trata-se, em verdade, de inovação indevida em sede de embargos sobre matéria preclusa, uma vez que cabia à parte ré impugnar especificamente os valores no momento oportuno, o que não ocorreu.

Dessa forma, diante da inexistência de vícios na decisão recorrida, os embargos serão rejeitados.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão de ID 16788951.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC,
advertindo, contudo, que eventual reiteração da via impugnativa de forma inadequada poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)